Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712307-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE TOZETTI MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE TOZETTI MARTINS DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0712793-34.2023.8.07.0007, proposta por MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor do agravante e de EDSON MARTINS DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228172393 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Na oportunidade, pontuou que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, e que, na hipótese, não restou demonstrada a natureza alimentar dos valores penhorados, de modo que inexistem motivos para liberação da quantia localizada pela pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (ID 214843960). No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta a impenhorabilidade dos recursos, sob o argumento de que os valores alcançados correspondem à totalidade do seu pró-labore, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, com fundamento no artigo 805 do referido diploma legal, aduz que, (q)uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Postula, ao final, o recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja confirmada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinada a liberação imediata da quantia em favor do agravante. Preparo recolhido (ID 70350284). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados a partir de consulta realizada por meio do SISBAJUD seriam provenientes de seu pró-labore. Consoante se extrai do ID 214843964 dos autos de referência, o bloqueio se deu em contas de titularidade do executado junto à cooperativa de crédito SICOOB EMPRESARIAL. Intimado para anexar comprovante de que a importância bloqueada se tratava de verba salarial (ID 224487416, origem), o executado deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 227954584, origem. O recorrente colacionou os documentos de IDs 221173334 a 221173336 (origem), os quais demonstram a existência de diversas movimentações financeiras em conta corrente da parte executada, em valores substanciais, consoante elucidado pelo juízo a quo. Impende salientar que a impenhorabilidade da verba alimentar não possui natureza absoluta, sendo que eventual confusão entre conta salário e conta corrente, destinatária de diversos outros créditos, é capaz de afastar a proteção dada a esta categoria de rendimento, quando impossível definir a origem do recurso constrito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1862554, 07039515220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verba salarial. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora (art. 833, IV, do CPC). 2 - Valor penhorado. Contracheque. Conta diversa. A verba penhorada, o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, de modo que inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste. 3 - Penhora. Salário. Não comprovação. Não sendo comprovado que a verba penhorada tem com lastro o salário da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (m) (Acórdão 1858420, 07511336820238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, destaque-se que, consoante o recibo SISBAJUD de ID 214843960 na origem, a efetivação do bloqueio do numerário, que o recorrente alega ser de origem salarial, ocorrera em outubro de 2024, ou seja, há cerca de 5 (cinco) meses e, embora o agravante aduza que a quantia possa se tratar de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água - tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Portanto, ante a ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, não há como ser desconstituída a constrição judicial. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 18:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora